Tribunal: STF
Processo: ARE 1382852
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO INCIDENTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, EM VIRTUDE DA SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO PELO STF DO TEMA 810. INADMISSIBILIDADE. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Inexistência de erro grosseiro a ponto de se exigir a interposição de agravo de instrumento. Novo incidente regularmente proposto, distribuído, processado e julgado extinto, impondo-se o conhecimento do apelo. Mérito. Pretensão de iniciar novo cumprimento de sentença para execução de valores referentes à complementação de correção monetária, em virtude do julgamento definitivo do Tema 810. Impossibilidade. Exequentes que apresentaram a conta de liquidação com base na TR, à época mais adequada aos seus interesses, optando por não aguardar o julgamento do Tema 810, não podendo agora iniciar novo cumprimento de sentença visando executar o mesmo direito fundamentado no IPCA-E. Ausência de Hipótese legal para tanto. Interpretação do art. 534, II e III, do CPC. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido”. (eDOC 7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 11) 



    Nas razões recursais, alega-se o acórdão recorrido equivocadamente negou provimento a recurso de apelação que manteve sentença de primeira instância que, desrespeitando anterior decisão judicial transitada em julgado, impediu a execução das diferenças de correção monetária (IPCA-E) que lhe são devidas nos termos decididos pelo Col. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 de Repercussão Geral, o que conclui-se violar a eficácia preclusiva da coisa julgada.



    Explica-se que os exequentes apresentaram conta de liquidação em conformidade com a determinação judicial (Taxa Referencial) e, após o julgamento dos embargos de declaração que suspendia a aplicação da tese definida no Tema n. 810 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (quando foi afastada a possibilidade de “modulação de efeitos”), buscaram a execução das diferenças de correção monetária (IPCA-E) que foram expressamente resguardadas pela referida decisão judicial da MM. 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital de São Paulo (fls. 8-11).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto probatório constante nos autos, elencou dispositivos do Código de Processo Civil que, diante de particularidades do caso concreto, impossibilitariam a apresentação de novos cálculos para complementação de valores recebidos em execução de título executivo judicial.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC. 7, p. 6-7):



    “É verdade que o ordenamento jurídico contempla a possibilidade de expedição de ofício requisitório complementar quando o pagamento foi realizado a menor. 



    No entanto, no caso em apreço, a parte, ciente da pendência do julgamento relativamente ao índice aplicável ao cálculo da correção monetária, optou por dar início à execução e, embora tenha feito essa ressalva no petitório, certo é que a conta apresentada não encampou o IPCA-E, posteriormente tido como devido pelo STF, no Tema 810 de repercussão geral.



    Registre-se, portanto, que o pedido executivo efetivamente contemplou a TR à época mais adequada aos interesses da parte exequente, que preferiu não aguardar o julgamento do Tema 810. 



    Em outras palavras, é óbvio dos autos que a conta de liquidação apresentada conjuntamente com o pleito de expedição de ofício requisitório foi elaborada com base em valores corrigidos pela TR, não sendo possível, agora, a apresentação de novo pedido, com supedâneo em decisão favorável do Supremo Tribunal Federal.



    Reportando-me, mais uma vez, à decisão recorrida, se os apelantes “quisessem executar valores baseados no índice IPCA-E, deveriam ter apresentado cálculos já corrigidos baseados neste índice de correção monetária. Em caso de eventual apresentação de impugnação, isso possibilitaria que executassem os valores incontroversos e, com o julgamento do Tema 810, pleiteassem a execução da diferença de valores”. 



    Com tais considerações, a hipótese era mesmo de extinção do cumprimento de sentença, ficando inteiramente mantida a sentença, por seus próprios e bem lançados fundamentos fáticos e jurídicos”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1339426 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021)



    “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos. 2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento”. (RE 1309745 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente